Tribunal: TJSP
Processo: 2116466-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
r. Afinal e ademais, a agravante se encontra citada aos termos da ação desde 20/05/2020, com interposição deste agravo em 28/05/2020, a ficar configurado que o prazo que alega necessário para cumprir a ordem judicial já se encontrava esvaído na oportunidade de análise da liminar, 6 de junho de 2.020. E a sua aplicação (multa) volta-se, simplesmente para desestimular o descumprimento. Então, ao que deseja a agravante, apaga-se a penalização atendendo a ordem judicial. E quanto ao valor estipulado, inquestionável que, se voltado para que a ordem judicial não venha a ser desrespeitada, de conforto a quem dirigida, simplesmente, observá-la. Admissível a imposição de multa no caso, cuja incidência ficou condicionada ao descumprimento da decisão, a não haver espaço neste tempo para se falar que foi fixada em base exacerbada e que ocorra o enriquecimento sem causa da agravada. O único dado de consideração é fixar a ela uma delimitação, que ora se estabelece em R$ 20.000,00. Recurso provido em parte para esse fim.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2116466-48.2020.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 3a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 04/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Telefonia

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/09/2020

Data de publicação:

04/09/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela Antecipada. Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que restabeleça as linhas telefônicas da autora, colocando-as em funcionamento no prazo de 48 horas, contado da intimação, sob pena de multa diária igual a R$ 1.000,00. Inconformismo. Falha na prestação de serviços por

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela Antecipada. Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que restabeleça as linhas telefônicas da autora, colocando-as em funcionamento no prazo de 48 horas, contado da intimação, sob pena de multa diária igual a R$ 1.000,00. Inconformismo. Falha na prestação de serviços por parte da ré, consistente no descumprimento da portabilidade e instalação dos serviços de telefonia contratado para o endereço da autora, que parece bem avaliado pelo juízo "a quo", a despeito de a ré, nos autos da ação principal, ter produzido contestação rebatendo sua responsabilidade. Porém, realça-se, nada deste plano veio a ser tratado pela agravante neste incidente, a não ser a questão da multa aplicada. Com isso, sintomática admissão de que a decisão judicial fora correta para primeira leitura, afinal, a tutela antecipada tem a ver com o mérito do pedido e não é combatida. Multa. Aplicação da "astreinte" que se traduz medida coercitiva com o fim de compelir a agravante ao cumprimento do comando judicial ou a manter o intento de continuar cumprindo com o quanto determinado. Portanto, o juízo "a quo" agiu com acerto ao estabelecer a multa como meio coercitivo, como mesmo se mostra a imposição de prazo diminuto para cumprimento da instalação e funcionamento dos telefones fixos objeto da portabilidade, por ser providência que se arrasta desde novembro de 2019, a ser inconcebível tolerância ou trabalhar qualquer prazo suplementar. Afinal e ademais, a agravante se encontra citada aos termos da ação desde 20/05/2020, com interposição deste agravo em 28/05/2020, a ficar configurado que o prazo que alega necessário para cumprir a ordem judicial já se encontrava esvaído na oportunidade de análise da liminar, 6 de junho de 2.020. E a sua aplicação (multa) volta-se, simplesmente para desestimular o descumprimento. Então, ao que deseja a agravante, apaga-se a penalização atendendo a ordem judicial. E quanto ao valor estipulado, inquestionável que, se voltado para que a ordem judicial não venha a ser desrespeitada, de conforto a quem dirigida, simplesmente, observá-la. Admissível a imposição de multa no caso, cuja incidência ficou condicionada ao descumprimento da decisão, a não haver espaço neste tempo para se falar que foi fixada em base exacerbada e que ocorra o enriquecimento sem causa da agravada. O único dado de consideração é fixar a ela uma delimitação, que ora se estabelece em R$ 20.000,00. Recurso provido em parte para esse fim.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2116466-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado DADIVA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2116466-48.2020.8.26.0000
Comarca: 3a Vara Cível - Foro Regional de Vila Mimosa - Campinas
Agravante: Telefônica Brasil S/A
Agravada: Dádiva Negócios Imobiliários Ltda.
Voto no 18.689
Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer c/c
Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela
Antecipada. Decisão que deferiu a tutela de urgência para
determinar à ré que restabeleça as linhas telefônicas da autora,
colocando-as em funcionamento no prazo de 48 horas, contado
da intimação, sob pena de multa diária igual a R$ 1.000,00.
Inconformismo. Falha na prestação de serviços por parte da ré,
consistente no descumprimento da portabilidade e instalação
dos serviços de telefonia contratado para o endereço da autora,
que parece bem avaliado pelo juízo “a quo”, a despeito de a ré,
nos autos da ação principal, ter produzido contestação
rebatendo sua responsabilidade. Porém, realça-se, nada deste
plano veio a ser tratado pela agravante neste incidente, a não
ser a questão da multa aplicada. Com isso, sintomática
admissão de que a decisão judicial fora correta para primeira
leitura, afinal, a tutela antecipada tem a ver com o mérito do
pedido e não é combatida. Multa. Aplicação da “astreinte” que
se traduz medida coercitiva com o fim de compelir a agravante
ao cumprimento do comando judicial ou a manter o intento de
continuar cumprindo com o quanto determinado. Portanto, o
juízo “a quo” agiu com acerto ao estabelecer a multa como
meio coercitivo, como mesmo se mostra a imposição de prazo
diminuto para cumprimento da instalação e funcionamento dos
telefones fixos objeto da portabilidade, por ser providência que
se arrasta desde novembro de 2019, a ser inconcebível
tolerância ou trabalhar qualquer prazo suplementar. Afinal e
ademais, a agravante se encontra citada aos termos da ação
desde 20/05/2020, com interposição deste agravo em
28/05/2020, a ficar configurado que o prazo que alega
necessário para cumprir a ordem judicial já se encontrava
esvaído na oportunidade de análise da liminar, 6 de junho de
2.020. E a sua aplicação (multa) volta-se, simplesmente para
desestimular o descumprimento. Então, ao que deseja a
agravante, apaga-se a penalização atendendo a ordem judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
E quanto ao valor estipulado, inquestionável que, se voltado
para que a ordem judicial não venha a ser desrespeitada, de
conforto
a
quem
dirigida,
simplesmente,
observá-la.
Admissível a imposição de multa no caso, cuja incidência ficou
condicionada ao descumprimento da decisão, a não haver
espaço neste tempo para se falar que foi fixada em base
exacerbada e que ocorra o enriquecimento sem causa da
agravada. O único dado de consideração é fixar a ela uma
delimitação, que ora se estabelece em R$ 20.000,00. Recurso
provido em parte para esse fim.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Telefônica Brasil S/A contra a agravada, Dádiva Negócios Imobiliários
Ltda., extraído dos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização
por Danos Materiais e Morais c/c Tutela Antecipada, em face de decisão
(fl. 61) que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que
restabeleça as linhas telefônicas da autora, colocando-as em funcionamento
no prazo de 48 horas, contado da intimação, sob pena de multa diária igual
a R$ 1.000,00.
A agravante se insurge. Alega que a manutenção
da r. decisão agravada será evidente fonte de enriquecimento ilícito para a
outra parte, vez que a imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00,
sem limitação, é verdadeiramente estratosférica.
Aduz que o prazo de 48 horas para religue de
terminal fixo é extremamente exíguo, sendo necessária, para tanto, a
concessão de 20 dias.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no
mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da
decisão agravada.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 74/75),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recebido no efeito devolutivo (fls. 102/107) e contraminutado (fls.
114/121).
À fl. 112 há oposição à realização de
julgamento virtual.
É o relatório.
A matéria versada no incidente, extraída de
decisão que defere liminar provisória de urgência, por integrar o rol
do artigo 1.015 do CPC, comporta o recurso de agravo de
instrumento.
Quanto ao mérito, conforme decisão de
admissibilidade deste recurso (fls. 102/107), é extrato da instrução
constante dos autos principais, que, em novembro de 2.019, a
agravada, autora, por via de contatos de prepostos da agravante,
foi motivada a transferir, via portabilidade, os serviços de telefonia
referentes aos telefones fixos no(s) 19-3226-1100, 19-3226-9446
e19-3266-1800 e internet para referida concessionária de telefonia.
Nesta hipótese da portabilidade tem-se, por
elementar, que essas tratativas, a partir do gatilho de manifestação
de vontade da usuária pela mudança, sabidamente, os
procedimentos à transferência acontecem entre as empresas
telefônicas envolvidas, por provocação da ré no caso.
Por efeito, não seja todo o périplo de
contatos trazido pela agravada em busca da efetividade dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
serviços que já mantinha anteriormente, a inoperância na
concretização por si explica o recurso à via judicial.
Naturalmente, a falha na prestação de
serviços por parte da ré, consistente no descumprimento da
portabilidade e instalação dos serviços de telefonia contratado para
o endereço da autora, parece-me bem avaliado pelo juízo “a quo”, a
despeito de a ré, nos autos da ação principal, ter produzido
contestação rebatendo sua responsabilidade.
Porém, realce-se, nada deste plano veio a
ser tratado pela agravante neste incidente, a não ser a questão da
multa aplicada. Com isso, sintomática admissão de que a decisão
judicial fora correta para minha primeira leitura.
Afinal, a tutela antecipada tem a ver com o
mérito do pedido e não é combatida.
E sob esta ótica, a da multa, como se sabe,
para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado
prático equivalente, “poderá o juiz, de ofício ou a requerimento,
determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de
multa por tempo de atraso (...)”, nos termos do artigo 536, §1o, do
CPC/2015.
No mesmo sentido, em conciliação com o
que vigia no artigo 461 do CPC/ 1973, também reza o artigo 497 do
CPC/2015, que “Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer
ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela
específica ou determinará providências que assegurem a obtenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de tutela pelo resultado prático equivalente”.
Como se sabe, a aplicação da “astreinte” se
traduz medida coercitiva com o fim de compelir a agravante ao
cumprimento do comando judicial ou a manter o intento de
continuar cumprindo com o quanto determinado.
Portanto, o juízo “a quo” agiu com acerto ao
estabelecer a multa como meio coercitivo, como mesmo se mostra
a imposição de prazo diminuto para cumprimento da instalação e
funcionamento dos telefones fixos objeto da portabilidade, por ser
providência que se arrasta desde novembro de 2019, a ser
inconcebível tolerância ou trabalhar qualquer prazo suplementar.
Afinal e ademais, a agravante se encontra
citada aos termos da ação desde 20/05/2020, com interposição
deste agravo em 28/05/2020, a ficar configurado que o prazo que
alega necessário para cumprir a ordem judicial já se encontrava
esvaído na oportunidade de análise da liminar, 6 de junho de 2.020.
E
a
sua
aplicação
(multa)
volta-se,
simplesmente para desestimular o descumprimento. Então, ao que
deseja a agravante, apaga-se a penalização atendendo a ordem
judicial.
Nesse sentido, é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“Agravo
de
instrumento.
Ação
de
indenização por danos morais. Tutela antecipada deferida.
Insurgência em face da decisão pela qual o juiz antecipou os efeitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da tutela para o fim de determinar a suspensão do cadastro do
nome do agravado em órgãos de proteção ao crédito e que o
agravante se abstivesse de proceder a novas negativações, sob
pena de multa diária. Alegação do agravado de que teve seu nome
indevidamente inscrito em cadastros de proteção ao crédito.
Verossimilhança das alegações. Grau de convencimento suficiente
para o deferimento da medida. Agravante que não trouxe qualquer
elemento a indicar a regularidade do cadastro. Decisão mantida,
inclusive com a multa fixada para o caso de descumprimento. Multa
que se refere à vedação de nova inscrição. Obrigação de não fazer.
Hipótese em que a incidência da multa deve ser por ato e não
diária. Alteração de ofício da forma de incidência da astreinte.
Recurso
desprovido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2185531-43.2014.8.26.0000, E. 15a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Castro Figliolia, j. em 13.01.2015).
E quanto ao valor estipulado, inquestionável
que, se voltado para que a ordem judicial não venha a ser
desrespeitada, de conforto a quem dirigida, simplesmente, observá-
la.
Lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery que “deve ser imposta a multa, de ofício ou a
requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto,
justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com
receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no seu
pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a
obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada
pelo juiz” (Código de Processo Civil comentado e leis
extravagantes, 11a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2010. pág. 702).
Desse modo, admissível a imposição de
multa no caso, cuja incidência ficou condicionada ao
descumprimento da decisão, a não haver espaço neste tempo para
se falar que foi fixada em base exacerbada e que ocorra o
enriquecimento sem causa da agravada.
O único dado de consideração é fixar a ela
uma delimitação, que ora se estabelece em R$ 20.000,00.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator